Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-74.2020.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000685-74.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARILZA CHAVES VIANA DAVID - CPF: 990.195.311-15 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME O LAUDO PERICIAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marilza Chaves Viana David
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível Comarca de
Paranatinga
, que nos autos da ação de indenização securitária movida contra Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente a pretensão inicial, nos termo do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, pois o laudo pericial realizado pelo perito médico nomeado pelo juízo concluiu pela existência de invalidez parcial permanente, motivo pelo qual faz jus à indenização securitária prevista na apólice. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária em sua integralidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 128612222), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marilza Chaves Viana David ajuizou
ação de indenização securitária
contra Bradesco Vida e Previdência S.A., aduzindo que laborou na empresa Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A., no período compreendido entre 01.06.2006 e 18.10.2011, sendo que nessa condição firmou contrato de seguro de vida em grupo com a seguradora ré (apólice n. 862435).

Asseverou que no curso do contrato de trabalho foi acometida de doenças que resultaram em sua incapacidade para o labor. Afirmou que foi afastada de suas atividades e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, contudo, não restabeleceu a aptidão laborativa, incidindo em incapacidade permanente.

O douto magistrado
a quo,
sob o fundamento de que a autora teve ciência inequívoca da sua incapacidade em 20.10.2013, reconheceu a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, §1º, inc. II, alínea “b”, do C. Civil, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 81184466).

Irresignada, a apelante recorreu da sentença, sendo provido o recurso de apelação, de minha relatoria, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que fosse realizada a instrução probatória.

Ultimada a instrução, o d. juízo de origem julgou improcedente a pretensão inicial, nos termo do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformada, a apelante recorre alegando que não restou correta a interpretação formada pelo d. juízo na sentença, uma vez que o laudo pericial realizado pelo perito médico nomeado concluiu pela existência de invalidez parcial permanente, motivo pelo qual faz jus à indenização securitária prevista na apólice. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente em parte. Explico.

De início, cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Neste sentido, o artigo 3º, §2º do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Visto isso, é possível observar que o laudo pericial elaborado pelo médico perito do Juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto,
atestou a incapacidade parcial permanente da autora, o fazendo nos seguintes termos:

“4. CONCLUSÃO

Baseado no exame médico pericial, nos exames complementares, das queixas descritas e de acordo com a legislação vigente, constatou-se que:

Quanto à existência da doença alegada: a pericianda apresenta diagnóstico estabelecido de:

- Síndrome do manguito rotador e síndrome do túnel do carpo CID M75.1 e G56.0.

Quanto às doenças ou condições associadas: fatores constitucionais, ausência de tratamento atual e adequado, sedentarismo.

Quanto à natureza da lesão: trata-se de um conjunto de alterações inflamatórias.

Quanto à incapacidade: no momento pericial há incapacidade laboral parcial e permanente.

Não há comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social.

Quanto ao nexo laboral: restou comprovado nexo concausual com o trabalho realizado
.”
(id. 81184473).

E conclui ao responder os quesitos:

“6. O quadro apresentado pelo autor (a) é capaz de causar redução funcional permanente dos membros afetados? Se sim, qual o percentual desta redução?

R:
Tem invalidez permanente parcial e incompleta do ombro e punho, correspondente a 25% de prejuízo funcional cada
.”

(Id. 81184473 - destaquei)

Logo, com a devida vênia,
entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, pois, de clareza solar o laudo pericial que constatou a incapacidade permanente da apelante.

Além disso, conforme entendimento extraído da jurisprudência pátria, a incapacidade parcial permanente adveio de esforço contínuo laboral, causador das lesões, equiparando-se a acidente de trabalho,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – INDISPENSABILIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECURSO TEMPORAL ENTRE O ACIDENTE E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE - VIGÊNCIA CONTRATUAL - SEGURADORA RESPONSÁVEL - DATA DO FATO –
DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – EQUIPARAÇÃO COM ACIDENTE PESSOAL – ABRANGÊNCIA – CLÁUSULA ABUSIVA – COBERTURA FUNDAMENTAL – INVALIDEZ PARCIAL CONSTATADA NA PERÍCIA – NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO
–
INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O GRAU DE INVALIDEZ
– HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - PREJUDICIAL DA RÉ NÃO ACOLHIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...)

“O sinistro, na garantia de invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro. (REsp 1191204/MG).”

Revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que excluem as doenças ocupacionais ou advindas da função desenvolvida pelo segurado, equiparadas pela Lei 8.213/91 a acidente de trabalho.

Configurada a invalidez permanente parcial por acidente, não é cabível a integralidade da indenização securitária prevista na apólice, sendo necessária a observância da tabela de graduação constante das Condições Gerais do Contrato, aplicando-a conforme o grau da lesão sofrida.
(...)”
(RAC nº 0018927-49.2016.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2019 – destaquei).

Neste caminho, o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE. SEGURADORA RESPONSÁVEL. DATA DO SINISTRO. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE. COBERTURA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na garantia de invalidez permanente por acidente, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que, entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente, poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Esse interregno, porém, não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do sinistro. Precedentes
.

2. Os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes.
(...)
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.713.727/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 7.12.2020 – destaquei).

Conclui-se, portanto, que a incapacidade apresentada pela autora está abarcada pela proteção do seguro discutido.

Visto isso, não prospera, por outro lado, a tese sustentada pela apelante de pagamento integral, uma vez que, sendo a
invalidez permanente e parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP -
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física do segurado e adequado ao enquadramento em tabela estabelecida nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005).

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.”
(RAC n. 0037607-19.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.04.2020 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
HÉRNIA INGUINAL – ACIDENTE - EQUIPARAÇÃO - TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL - UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
– ADICIONAL 200% INDEVIDO – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual, em respeito a tabela da SUSEP
. (...)”
(RAC n. 0015749-63.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.09.2018 - negritei)

Além disso, é certo que o fato de as Condições Gerais do contrato não conterem a assinatura ou a rubrica da recorrente, não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento apresentado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE -

CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais.
(...)
” (RAC n. 0039545-83.2014.8.11.0041, 2ª Câm. Cível, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021 – destaquei).

Deste modo, no tocante à quantificação das lesões sofridas, verifica-se que para a invalidez parcial permanente do ombro e punho, a sua previsão é de 25% e 20%, respectivamente, do capital segurado individual, levando-se em conta os percentuais previstos na Tabela, conforme consta n
as cláusulas gerais do seguro contratado anexada aos autos (id.
81184454)
, que
assim dispõe,
verbis
:

Cláusula 5ª. O valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela Abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido Capital.

Invalidez Permanente

Discriminação

% sobre o Capital Segurado

Parcial Membros

Superiores

Anquilose total de um dos ombros

25

Anquilose total de um dos punhos

20

À vista disso, de acordo com o laudo pericial, em face da invalidez permanente sofrida pela apelante, no ombro e no punho, correspondentes à 25% (vinte e cinco por cento) para cada lesão, se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 2.837,05 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), levando em consideração o valor máximo do capital segurado (R$ 25.218,36 vinte e cinco mil duzentos e dezoito reais e trinta e seis centavos – id. 81184453) e os percentuais indicados na Tabela da SUSEP e pelo perito judicial, veja-se:

- Anquilose total de um dos ombros: R$ 25.218,36 x 25% x 25% = R$ 1.576,14 (mil quinhentos e setenta e seis reais e quatorze centavos).

- Anquilose total de um dos punhos: R$ 25.218,36 x 20% x 25% = R$ 1.260,91 (mil duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos).

- Total: R$ 2.837,05 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
objurgado deve ser reformado, para condenar a seguradora apelada ao pagamento de R$ 2.837,05 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IGP-M a partir da contratação, em razão da invalidez permanente atestada pelo laudo médico pericial, conforme previsão da Tabela SUSEP, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022